Tribunal: TJMT
Processo: 1021370-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021370-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPASTORIL MIRIAM LIMITADA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGROPASTORIL MIRIAM LIMITADA contra decisão proferida em Ação de Cancelamento de Registro Imobiliário, processo no 0000541-36.2018.8.11.0029, em trâmite perante a 01 a Vara Judicial da Comarca de Canarana-MT, em que se determinou emenda à inicial e inclusão de pessoa física no polo passivo, com sua devida citação.
O agravante aduz que “pretende é cancelamento da matrícula n.o 6.641 (CRI/Canarana), cujo titular de domínio constante do fólio real é única e exclusivamente a Agravante”, bem como que, “preservando intacto e irretocável a matrícula n.o 13.299 (CRI/Canarana), reforçando sua correção, da maneira como consta no referido assento imobiliário, não se afeta ou pretende afetar qualquer direito de terceiro, pois não se busca qualquer nulidade daquele assento imobiliário, de modo que não se justifica a inclusão ou citação de titular de domínio cujo título imobiliário se pretende permaneça da maneira como está registrado atualmente perante o CRI/Canarana (Matr. 13.299)”.
Alude que, “Pela regra legal atual, a própria Registradora de imóveis tem competência para conhecer e processar pedidos de Retificações Administrativas de Matrículas e Usucapião Extrajudicial, na esteira da desjudicialização dos procedimentos”.
Diz que “O d. juízo a quo, por sua vez, acolheu a cota ministerial e determinou a emenda da petição inicial para que fosse viabilizada a citação de Gildo Bertoni Leite (fls. 232), titular de domínio da matrícula n.o 13.299 (CRI/Canarana), em relação a qual se sustenta a correção e manutenção do modo em que registrada”, entretanto, o “cancelamento registral pretendido somente produzirá efeitos em relação a Agravante e não para terceiros”.
Entende que “o r. despacho de fls. 232, complementada pela r. decisão de fls. 243, deve ser reformada, para que não seja determinada a emenda da petição inicial para citação de Gildo Bertoni Leite e, sim, julgada a ação da maneira como colocada” (id. 61662615).
Foi determinada a intimação da agravante para que se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso pela não recorribilidade pelo agravo de instrumento, e para juntar comprovante de tesmpestividade recursal (id. 63153461).
A intimação foi atendida (id. 64630967).
É o necessário.
Decido.
Estabelece o artigo 932, III do NCPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
No caso em questão, recorre-se contra decisão que determinou à parte agravante que incluísse na lide pessoa física e sua citação.
A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e numerus clausus, dispondo o seguinte:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
II – mérito do processo;
III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI – exibição ou posse de documento ou coisa;
VII – exclusão de litisconsorte;
VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII – (Vetado);
XIII – outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre a inclusão de parte no polo passivo da demanda.
A figura de “terceiro”, alegada pelo agravante a justificar a interposição do agravo nos moldes do art. 1.015, IX, do CPC (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros), não se enquadra ao presente feito, pois não se está por admitir a figura de um terceiro à lide, mas de pessoa física que será parte requerida, tanto que foi determinada a sua citação, admitida quando se pretende incluir pessoa no polo passivo, com todos os direitos daí advindos.
A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento “contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).
Em suas razões, a agravante defende que a decisão pode ser aferida em agravo de instrumento pela taxatividade mitigada, destacando que se pretende “assegurar a razoável duração do processo, princípio constitucional em matéria processual”.
Não há urgência na reforma da decisão agravada, pois apenas se determinou a inclusão de parte na lide como requerida, e, assim sendo feito e não havendo, realmente, danos ao requerido, como alegado pela agravante, o feito terá seu devido prosseguimento sem prejuízos.
Portanto, não verifico perigo de dano ou risco irreparável à agravante por conta disto. Assim, se não há urgência, não há necessidade de a matéria ser revista pela via do agravo de instrumento, pois sua apreciação ainda trará utilidade quando da apelação, oportunidade em que a recorrente pode devolver a matéria ao TJ. É comum se tratar de ilegitimidade passiva em apelações, mas isto não é matéria a ser tratada no agravo de instrumento.
Este entendimento tem sido obedecido pelo próprio STJ em julgados posteriores:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese, não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1760535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019).
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP. 1.704.520/MT (TEMA 988). DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra o ato judicial que determina ao autor promover emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo, porque estranho ao rol do art. 1.015, CPC, bem ainda por não ter sido comprovada a urgência e o risco de inutilidade da apreciação da questão como preliminar de apelação, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.704.520/MT (TEMA 988), submetido à ótica dos recursos repetitivos. 2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão atacada, mediante impugnação específica das razões de decidir. A invocação de alegações genéricas, abstratas ou desconexas com a decisão combatida acarreta o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.Agravo de Instrumento não conhecido.” (TJ-GO - AI: 06276197520198090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 28/05/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. A decisão que inclui o Município de São Gabriel no polo passivo, em ação de usucapião, não é passível de ser reformada por meio do recurso de agravo de instrumento, mesmo relevando o fato de o Superior Tribunal de justiça ter mitigado a taxatividade intrínseca ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, de 2015.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento, No 70082788753, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 23-09-2019).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora